Tribunal: TCU
Processo: 016.563/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6633/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.563/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cidileia Baptista de Oliveira (XXX.291.257-XX); Edna Assuncao Monteiro dos Santos (XXX.371.787-XX); Italo Neves Patricio (XXX.224.267-XX); Jesinete Santos Ferreira (XXX.578.984-XX); Luciana Assuncao Monteiro Andrade (XXX.443.897-XX); Maria Selma Barbosa Nascimento (XXX.767.457-XX); Marilene Assuncao Monteiro (XXX.219.017-XX); Otelina do Nascimento Benevides (XXX.512.505-XX); Rosabete Goncalves Fernandes Patricio (XXX.779.507-XX); Rosangela Assuncao Monteiro (XXX.084.747-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.